Tribunal: CARF
Processo: 10166.725754/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725754/2013-60
ACÓRDÃO
2302-004.229 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO CARLOS DE MELLO E SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
GLOSA DE DEPENDENTE.
Demonstrado que pessoa relacionada como dependentes na declaração do
contribuinte satisfaz as condições para tal, deve ser restabelecido o valor
glosado relativamente a esta rubrica.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
Como regra, são considerados dedutíveis na apuração do imposto de renda
da pessoa física os gastos com despesas médicas, inclusive com planos de
saúde, desde que tenham sido efetuados com o contribuinte e seus
dependentes indicados na declaração de ajuste e que estejam
comprovados com documentação hábil.
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, no valor definido na justiça efetivamente pago
pelo contribuinte. A falta de comprovação da efetividade do pagamento
afasta a possibilidade de dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.229 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725754/2013-60
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a dedução de
despesa de dependente e de despesa com o PRO-SER.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-89.189 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata de lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009, em razão de Dedução
Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de
Despesas de Instrução.
O Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 77-104), tendo sido o processo
devolvido à unidade lançadora proceder à análise dos documentos apresentados e demais
questões de fato alegadas. Diante disso, foi elaborado Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório que restabeleceu, parcialmente, a Dedução de Previdência Privada, sendo mantidas,
integralmente as despesas restantes glosadas.
Em julgamento a DRJ entendeu por restabelecer as Deduções de Despesas Médicas
e de Previdência Privado e FAPI, mantendo as demais infrações apuradas.
Consta nos autos Despacho de Encaminhamento nos seguintes termos:
(...)
O sujeito passivo tomou ciência da decisão em 17/02/2020 – AR (fls.123) e,
passado o prazo regulamentar sem que tenha apresentado recurso à instância
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.229 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725754/2013-60
3
superior, foi lavrado o Termo de Perempção estando, assim, o crédito tributário
definitivamente constituído.
Ocorre que o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário acompanhado de
diversos documentos (e-fls. 134-174), bem como um pedido de PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
(e-fl. 175) no qual sustenta ter comparecido à Receita Federal munido do recurso voluntário,
porém, não foi atendido em razão de as atividades presenciais estarem suspensas pela pandemia.
No recurso, o Contribuinte sustenta, em preliminar, a prescrição. No mérito, aduz
que: a) embora reconhecida a condição de dependente de Alessandra Sousa Batista, não foi
restabelecida nenhuma dedução; b) não há motivo que dê suporte a negativa da dedução da sua
despesa com o plano de saúde institucional PRO-SER quanto da dependente; c) a pensão
alimentícia decorre de acordo judicial; d) efetuou o pagamento do DARF relativo à parte
incontroversa. Posteriormente, junta novos documentos a fim de provar que a pensão alimentícia
questionada decorre de decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recorrente aduz a tempestividade do Recurso Voluntário apresentado em
22/07/2020.
Verifica-se dos autos que o Recorrente tomou ciência da decisão por AR em
17/02/2020 (e-fls.123). A partir de então inicia o trintídio legal para apresentação de Recurso
Voluntário. Contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia útil subsequente, ter-se-ia como
tempestiva a interposição de recuso até a data de 18/03/2020.
Ocorre que justamente, em 18/03/2020, foi publicada a Portaria no 7.821 que
suspendeu por 90 (noventa) dias o prazo para apresentação de recurso de decisão proferida no
âmbito do Procedimento Administrativo em razão das medidas temporárias de prevenção ao
contágio do COVID-19. E, em 31/07/2020, foi publicada a Portaria no 18.176, prorrogando os
prazos até 31/08/2020.
Diante deste contexto, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Prescrição – Prejudicial de mérito
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.229 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725754/2013-60
4
O Recorrente sustenta a prescrição, uma vez que a impugnação foi apresentada em
2013 e o seu julgamento ocorreu após o decurso de seis anos e cinco meses.
Ocorre que o processo administrativo fiscal não está sujeito à prescrição
Intercorrente, nos termos da Súmula CARF no 11:
SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

3. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto à dedução de despesa de
dependente, de despesa com o plano de saúde e de pensão alimentícia.
Relativamente à dedução de despesa de dependente, assiste razão ao Recorrente
quanto ao argumento de que restou reconhecida a condição de dependente de Alessandra Sousa
Batista, contudo não foi restabelecida nenhuma dedução, porquanto assim decidiu a DRJ:
Voto
(...)
Em relação à infração de Dedução Indevida de Dependentes, informou o
impugnante na peça de defesa original que Alessandra Sousa Batista é a sua
companheira e que esse fato estaria comprovado com a Certidão de União
Estável.
(...). Somente agora, junto com a sua manifestação de inconformidade,
apresentou a mencionada Certidão emitida em 06/11/2012 (fl. 91).
Da sua análise, verifica-se que há indicação de que ambos mantêm união de
caráter notório e estável desde o dia 18 de agosto de 2000. Além disso, nas bases
de dados da RFB, há informação de que o impugnante vem informando aquela
mesma pessoa como sua dependente nos últimos 05 anos.
Assim, há que restabelecer a dedução pleiteada, pois de direito.
No tocante às despesas médicas, assim consta na decisão de piso:
Voto
(...)
Os documentos de fls. 95-100, relativamente às despesas com o PRO-SER não
podem ser aceitos, uma vez que não restou esclarecido se esse plano é individual
ou há outros beneficiários incluídos. Além disso, o comprovante de rendimentos
apresentado à fl. 95 está incompleto, não detalha todas as rubricas.
(...)
Por óbvio, além da patente ausência documental, que reconhecera
explicitamente, sem a comprovação de que aquela pessoa era sua companheira,
sua dependente, não havia porque proceder à análise dos parcos documentos de
despesas médicas em nome daquela pessoa juntados.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.229 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725754/2013-60
5
Mantida, integralmente, a glosa das despesas médicas não comprovadas.
Conforme mencionado no relatório, com o Recurso Voluntário foram juntados
documentos, dentre os quais consta:
 Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte - Ano Base 2009, cuja Fonte pagadora é o Programa de Assistência aos Servidores do STJ -
CNPJ: 37.115.466/0001-422. O referido comprovante inclui a seguinte informação: “6.
Informações complementares Pagamentos Efetuados ao Pró-Ser (Custeio e Contribuição
Voluntária) - Valores em Reais - 292.870.571-68 - Marcelo Carlos de Mello e Souza - 2.619,73;
Diante deste cenário, entendo que o documento apresentado em sede de recurso
deve ser apreciado em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade material. Além
do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer da
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a glosa da despesa
com o PRO-SER foi o de que não restou esclarecido se esse plano é individual ou há outros
beneficiários incluídos, na medida em que no documento consta a informação de pagamentos
efetuados ao PRO-SER vinculados ao CPF do Recorrente, entendo restar sanada eventual dúvida.
Desta forma, não há motivos para manutenção da glosa.
Quanto a despesas de pensão alimentícia, assim concluiu a DRJ:
Voto
(...) no caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do
Direito de Família, que se comprova a obrigação, simultaneamente:
 com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado
Judicialmente ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o
5.869/1973, onde é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do
quantum a ser pago em dinheiro a alimentandos; data do início; nomes do(s)
beneficiário(s); etc; e
 com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos
recursos ao(s) alimentando(s).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.229 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725754/2013-60
6
Da análise da documentação acostada, observa-se que se limitou o impugnante a
acostar ofícios encaminhados pelo Poder Judiciário à fonte pagadora para
descontar percentual de seu salário a título de pensão alimentícia (fls. 07-08 e 84-
86).
(...)
Ademais, ainda que por hipótese os termos integrais estivessem presentes, que
não estão, não supriu o segundo requisito para o gozo do direito: a comprovação
do efetivo pagamento.
Logo, fica mantida a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial,
integralmente, em face da não comprovação hábil e idônea do direito. (Grifado)
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95,
sendo certo que a lei não indica a forma como deverá ocorrer a comprovação deste pagamento:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Ainda que para afastar tal glosa o Recorrente tenha juntado aos autos a decisão
judicial que comprova a obrigação de pagamento de pensão alimentícia (e-fls. 181-198),
permanece sem comprovação o seu o efetivo seu pagamento
Desta forma, não há como afastar a glosa relativa à despesa de pensão alimentícia.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução de despesa de dependente e de despesa com o
PRO-SER.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 200
DF CARF MF
Original